Tribunal: TJPA
Processo: 0001317-13.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001317-13.2012.8.14.0401

APELANTE: DANIEL VASCONCELOS CARVALHO

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0001317-13.2012.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: DANIEL VASCONCELOS CARVALHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. RECURSO DA DEFESA.
FALHA NA DOSIMETRIA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
OCORRÊNCIA. READEQUAÇÃO PROMOVIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0001317-13.2012.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: DANIEL VASCONCELOS CARVALHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
DANIEL VASCONCELOS CARVALHO
contra sentença prolatada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Belém que, acolhendo decisão do Conselho de Sentença, condenou o recorrente nas sanções previstas no art. 121, § 2º, inciso IV c/c art. 14, II, todos CP a pena de 17 (dezessete) anos de reclusão.

Narra a inicial acusatória que no dia 19/12/2011 durante a madrugada, o apelante tentou ceifar a vida da vítima Cristiane Menezes de Lima, sua ex-companheira, mediante uso de arma branca.

Consta dos autos que na data supra, a ofendida retornava de uma festa quando foi surpreendida pelo recorrente que, inconformado com o término do relacionamento, empunhando uma faca desferiu-lhe vários golpes.

O feito tramitou regularmente e, submetido ao Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória de Id. 4744291.

Irresignada, a Defesa se insurge alegando ter ocorrido falha na dosagem do apenamento, pois a fundamentação das vetoriais inerentes a culpabilidade, comportamento da vítima, consequências e circunstâncias do crime mostra-se inidônea, razão pela qual requer sua readequação.

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4734588).

Nesta instância, o Órgão Ministerial afirma não serem justos os motivos exibidos pelo juízo
a quo
para a valoração negativa da culpabilidade, da personalidade e das consequências do crime, razão pela qual se manifestou pelo parcial provimento do recurso (Id. 4744294).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Nota-se que o cerne recursal se restringe a falha na dosagem do apenamento, especificamente no que se refere a culpabilidade, ao comportamento da vítima, as circunstâncias e consequências do crime.

Assim, passo ao reexame da matéria apenas em relação à dosimetria, uma vez que, conforme preconiza o STF no enunciado da Súmula nº 713: "O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição".

A irresignação do apelante mostra-se plausível, pois as circunstâncias judiciais acima citadas não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[1]
desta E. Corte.

No que concerne à fixação da pena-base, é certo que o Julgador deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato delituoso e aspectos inerentes ao agente, obedecidos e sopesados todos os critérios legais para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, sobrepujando as elementares comuns do próprio tipo legal.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[2]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da individualização da pena.

Culpabilidade
. O nível de censurabilidade da conduta do apelante mostra-se elevado. A extrema frieza emocional do recorrente na consecução do delito visto como um todo supera o dolo inerente ao tipo penal.

Nota-se que, para além de já ter tentado contra a vida da vítima
[3]
nove dias antes dos fatos apurado nestes autos, tinha contra si medidas protetivas
[4]
e a despeito das pessoas existentes nas proximidades, nada inibiu a prática delitiva o que autoriza um maior juízo de repreensibilidade
(negativa)
;

Antecedentes.
Registra antecedentes. No decorrer do processo sobreveio o trânsito em julgado da ação nº 0000218-08.2012.8.14.0401
[5]
, na qual o recorrente foi condenado por homicídio tentado
(negativa)
;

Conduta social.
Diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar, laboral, perante a coletividade em que está inserido e, em nada se relacionam ao fato por ele praticado.

Na hipótese, não há elementos suficientes a avaliar seguramente a vetorial
(neutra)
;

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada
[6]
.

Sem elementos que autorizem sua dosagem, reputo sua neutralidade.
(neutra)
;

Motivos do crime
. No presente caso, observa-se que o inconformismo do recorrente quanto ao término do relacionamento é verdadeira exteriorização da noção de posse de um homem em relação à uma mulher e, é portanto fundamento apto a exasperar a pena-base.
(negativos)
;

Circunstância do crime.
São prejudiciais no caso dos autos, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito. O apelante esfaqueou, em via pública, sua ex-companheira, com quem conviveu durante sete anos e tem três filhos.
(negativa)
;

Consequências do crime.
Tidas como o resultado do delito relativamente à vítima, sua família ou sociedade, são desfavoráveis no caso destes autos. Conforme consta do laudo de fls. 42, a ofendida foi submetida a procedimento cirúrgico de ligadura de veia cava inferior e veia ilíaca comum direita e permaneceu internada durante dez dias, tratando-se pois de tentativa de homicídio cruenta.

Ressalto que as imagens apresentadas em plenário, nas quais a vítima levanta sua blusa e demonstra a extensão de suas lesões é, por si só, elemento suficiente para a inversão da moduladora
(negativa)
;

Comportamento da vítima
. Não facilitou e nem incentivou o ato criminoso. Assim, nos termos da Súmula nº 18 deste Tribunal de Justiça
(neutra)
.

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, mantenho a
pena base
fixada na origem em

24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Na
segunda fase
, existe de fato circunstância agravante prevista no art. 61, II, ‘f’ do Código Penal a ser considerada. Assim, alinhada a jurisprudência do C. STJ, acresço a pena de 1/6 (um sexto) e fixo a pena intermediária em
28 (vinte e oito) anos de reclusão
.

Na
terceira fase
, presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II do CPP reduzo a reprimenda em 1/3, posto que a gravidade das lesões perpetradas pelo recorrente, aliadas ao fato de que a vítima teve que usar bolsa de colostomia por quase 24 (vinte e quatro) meses constituem justificativa autorizadora da aplicação de patamar mínimo de redução da pena.

Neste cenário, tratando-se de recurso exclusivo da Defesa, em razão da vedação a reforma em prejuízo do réu, à luz do previsto no art. 617 do CPP, mantenho o
quantum
de pena fixado na origem (
17 anos de reclusão
).

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, e realizo, de ofício, a adequação da dosimetria do apenamento, mantendo contudo o quantum de pena aplicado na origem.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

[1]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[2]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

[3]
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0000218-08.2012.814.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: DANIEL VASCONCELOS CARVALHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: DR. MÁRIO RAUL VICENTE BRASIL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por DANIEL VASCONCELOS CARVALHO, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 121, caput c/c art. 14, II do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 4340252 p. 2/5) em resumo, que em 12/11/2011 o acusado Daniel Vasconcelos Carvalho – companheiro da vítima (Cristiane Menezes de Lima) – ao acordar por volta de 3h10m colocou sua perna sobre o corpo da vítima, com a mão esquerda segurou o pescoço e com a direita segurou os braços para imobilizá-la.

Com a boca mordia a orelha de Cristiane e dizia: “HOJE CHEGOU O TEU DIA, CADÊ TU NÃO TEM FORÇA, CADÊ TUA FORÇA AGORA, AS TUAS IRMÃS NÃO VÃO TE AJUDAR, TU VAI MORRER AGORA” (textuais) e com isso começou a sufocá-la com as mãos, tendo seu nariz começado a sangrar e após se debater a vítima conseguiu pedir ajuda à sua irmã.

Ao contínuo, o Recorrente saiu e após um tempo retornou e fez um corte de 16cm na barriga de Cristiane com uma navalha de estilete, levando a vítima 24 (vinte e quatro) pontos, cujo crime de homicídio somente não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente.

(...)

É o relatório.

[4]
Termo de pedido de concessão de medidas protetivas de urgência de fls. 19/21 do IPL

[5]
Id. 9300473.

[6]
AgRg no REsp 1.406.058/RS, Min. Rel. Jorge Mussi,

j.

Em

19.04.2018.

Belém, 12/07/2022